Tribunal: TJDFT
Processo: 0740630-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em dobro, e em indenização por danos morais, em virtude de cobrança de dívida. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.3 – Contrato bancário. Refinanciamento de dívidas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O autor alega que, apesar de ter refinanciado suas dívidas, o banco réu continuou efetuando descontos em seu benefício previdenciário em relação à dívida extinta, no valor mensal de R$ 51,57. De acordo com o autor, a nova prestação mensal de R$ 211,04, decorrente do refinanciamento, já abarcaria a dívida de R$ 51,57. Consoante a cédula n° 333.445.097, emitida em 25/09/2017, foi realizado o refinanciamento de uma dívida do autor, o que gerou o novo débito a ser pago em 71 parcelas de R$ 51,57 (ID 43231920). A cédula de crédito juntada pelo autor (no 351.731.004), emitida em 31/07/2018, que originou o débito mensal de R$ 211,04, é referente ao refinanciamento de outra dívida, consubstanciado na cédula no 350227054, sem fazer qualquer menção ao débito indicado pelo autor como indevido (cédula n° 333.445.097). Desse modo, o réu demonstrou a origem do débito cobrado e o autor não comprovou que a parcela de R$ 51,57 já estaria abrangida pela prestação de R$ 211,04. Não há elementos mínimos que indique verossimilhança nas alegações do recorrente. Apenas em sede recursal o autor trouxe ao processo a necessidade de se analisar a cédula de no 350227054, que sequer foi juntada aos autos. Caberia ao autor, a fim de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, em momento oportuno, ao menos requerer que o réu juntasse o referido documento, o que não se verificou. Desse modo, conclui-se pela ausência de falha na prestação do serviço bancário.4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W